Tribunal: TJDFT
Processo: 0704776-60.2024.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-08

Ementa:
Ementa: PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITO. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que negou provimento à apelação criminal interposta pelo réu, mantendo os termos da sentença condenatória.
2. O fato relevante. Aponta o embargante a existência de omissão no julgado, ao argumento de que não restou devidamente fundamentado o acórdão no que se refere à substituição da pena privativa de liberdade. Alega ser devida a substituição por uma pena restritiva de direitos, por não se tratar de reincidência específica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na verificação de omissão que justifique a retratação do acórdão proferido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que o embargante, em verdade, pretende a modificação do mérito julgado, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. No caso em análise, o acórdão restou devidamente fundamentado, entendendo esta Turma Recursal pela impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos por não se mostrar socialmente recomendável, haja vista que apresentou o réu recidiva em conduta delitiva. Conforme constou do item 10 do acórdão “a pena mais severa impõe maior equilíbrio entre a punição e a reintegração social do condenado”.
6. Não merece reparo, portanto, o acórdão ora embargado. E não há qualquer vício na decisão se a interpretação das normas e da jurisprudência que disciplinam a matéria não correspondam aos interesses da parte insatisfeita.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 82, §5o, Lei n. 9.099/95).